Tribunal: TJMT
Processo: 1010583-33.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovada a alteração da capacidade financeira do alimentante, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010583-33.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LACIR AMERICO - CPF: 514.591.911-53 (AGRAVANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SILVIA MARIA COELLI - CPF: 842.941.671-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), N. M . A. C. (AGRAVADO), N. M. A. C. - CPF: 238.162.888-63 (AGRAVADO), JOANICE APARECIDA FOSCARINE (ASSISTENTE), AGEU RETAMERO (ASSISTENTE), RENATO PORFÍRIO (ASSISTENTE), SILVIA MARIA COELLI - CPF: 842.941.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PRO
VIDO
.

Não comprovada a alteração da capacidade financeira do alimentante, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação
C
ível
em
Ação de
Guarda, Visitas e
Alimentos
,
julgada parcialmente procedente
para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia no montante de 45% do
salário mínimo
e 50% das despesas extraordinárias.
Sem sucumbência.

O apelante alega que não tem condições de arcar com o valor arbitrado, pois recebe remuneração líquida de 1 S.M.

Busca a redução da
verba alimentar
de
45
% para 30% do
S.M
.

Nas

C
ontrarrazões,
ID.
182660159,
a apelada aduz que
“(...)os alimentos compreendem não só comida em si, mas também outras despesas inerentes ao sustento e à qualidade de vida e bem-estar da alimentanda, algo que não poderá ser ofertado, se acaso a sentença vier a ser reformada”
.

Parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso
ID.
236844693
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença
julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Por outro lado, com relação à possibilidade, pelas informações e documentos coligidos aos autos, não há demonstrativo firme acerca dos ganhos do requerido, no entanto, em depoimento prestado neste ato, o requerido afirmou que temexpertisena área da construção civil, laborando por meio de empreitadas ou realizando diárias, de modo autônomo.

O requerido afirmou que possui renda mensal em torno de um
salário mínimo
mensal. No entanto, tal afirmação está em dissonância com as provas colhidas. Nos idos do ano de 2012 o requerido percebia, conforme registro em CTPS digital (id. 102128571, p.2), remuneração mensal de R$ 2.246,99, e nos idos de 2016 quantia um pouco superior (R$ 2.792,67 – id. 102128571, p. 1). Segundo a representante legal da menor, antes da separação do casal, ocorrida em 2014, o requerido exercia a função de mestre de obra, percebendo à época em torno de R$ 6.000,00, e que
o mesmo
nunca teria sido motorista de caminhão, mas proprietário de caminhão. É certo que tal afirmação da parte autora não fora lastreada por outras provas, mas não se pode fechar os olhos ao fato de que a profissão encetada pelo requerido tem ganho comum, conforme observação oriunda do que ordinariamente acontece, bem superior do alegado um
salário mínimo
mensal por ele apontado.Destarte, os alimentos devem ser fixados
num valor que torne possível para o requerido o efetivo pagamento e, ao mesmo tempo satisfaça as necessidades básicas da menor, o que reputo ser a quantia de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor atualizado do
salário mínimo
, o que perfaz atualmente R$ 585,90 (quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), além de metade das despesas extraordinárias, que incumbe a ambos os genitores
”
.

Busca a redução da verba alimentar de 45% para 30% do S.M.

O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem atender ao binômio necessidade/possibilidade e nestes autos os interesses da alimentanda tem presunção absoluta em razão da menoridade.

Para a alteração do valor é imprescindível a presença de elementos consistentes da incapacidade financeira do alimentante.

O argumento do apelante de que tem outras despesas não justifica por si só a redução;
além disso as provas juntadas nos autos demonstram ele trabalha como pedreiro e tem rendimento líquido mensal superior a 1
salário mínimo
.

E mais, é obrigação de ambos os genitores a garantia do sustento material e moral do filho menor, e a situação do não detentor da custódia física é mais cômoda, uma vez que normalmente dedica mais tempo e arca com mais gastos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE QUANTUM
RAZOAVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada
”.

(TJMT, N.U 1009453-71.2023.8.11.0015, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-1-2024, DJE de 26-1-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos
”.

(TJMT, N.U 1002946-35.2021.8.11.0025, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-7-2023, DJE de 10-7-2023).

Pelo exposto,
nego
provimento

ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários visto que não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024